Tribunal: TJBA
Processo: 8002579-49.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002579-49.2022.8.05.0080

Juízo de Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana (BA)

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANA CAROLINA DE JESUS SILVA

Defensores Públicos: Marcelo Santana Rocha e Manuela de Santana Passos

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Antônio Luciano Silva Assis

Procuradora de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. RECORRENTE CONDENADA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.
157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA.

1- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DIANTE DA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA –
NÃO CONHECIMENTO
– MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

2- PEDIDO DE REFORMA DA PENA INTERMEDIÁRIA, DIANTE DA PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A RESPECTIVA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
NÃO ACOLHIMENTO
- JUÍZO PRIMEVO FIXOU A PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL E, EMBORA TENHA RECONHECIDO AS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MANTEVE A PENA PROVISÓRIA NO MESMO PATAMAR, SEGUINDO ORIENTEÇÃO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob nº.
8002579-49.2022.8.05.0001
, oriundos da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana (BA), Apelante tendo como
ANA CAROLINA DE JESUS SILVA

e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

A
CORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER PARCIALMENTE
e, nessa extensão,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

defensivo, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos
,
de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos
:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

Presidente

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça